Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719233-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR AGRAVADO: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26556513), com pedido de efeito suspensivo dos autos de origem, contra decisão proferida em ação anulatória de escritura pública de compra e venda n. 0731774-42.2017.8.07.0001, que rejeitou pedidos formulados pelos Agravantes em manifestação ao laudo pericial. A decisão foi confirmada após embargos de declaração. Transcrevo: (...) De outro giro, no que pertine à manifestação de ID: 84749731, indefiro os pedidos deduzidos na(s) (i) alínea "a", "e" e "k", eis que extrapolam os lindes da presente demanda, sendo desnecessários à solução do feito; (ii) alíneas "b" e "c", porquanto cabe aos postulantes a prática dos referidos atos e, por decorrência lógica, alíneas "f" e "g", à míngua de procedimento criminal instaurado até este momento processual e, consequentemente, sem fundamento jurídico hábil à manutenção da posse pleiteada; (iii) alíneas "i" e "j", dado o decurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e a presente data. Defiro, contudo, o pedido deduzido sob a alínea "h". Por conseguinte, oficie-se à 4.a Delegacia de Polícia para que forneça ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias, cópia da ocorrência policial registrada pelo autor ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, CPF n. 033.636.241-23, no ano de 2012, pertinente ao furto/roubo de habilitação veicular. Com a resposta, dê-se vista dos autos às partes pelo prazo comum de quinze (15) dias para dizer sobre a documentação eventualmente acostada. Os pleitos remanescentes (ID: 84749731, alínea "d"; ID: 84734794) serão apreciados somente após a manifestação das partes. Sem prejuízo, traslade-se cópia do laudo pericial ao PJe n. 0700516-38.2018.8.07.0014. Intimem-se. (...) A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação processual civil e jurisprudência atinente à espécie. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, à Serventia, para atendimento das injunções emanadas do decisório de ID: 87769535, no que pertine à transferência dos valores em favor da expert nomeada, observando os dados bancários declinados na petição de ID: 89268680, como também para expedir o competente ofício na forma deferida. Os Agravantes alegam que (i) interpõem o presente agravo de instrumento por reputarem necessário o atendimento aos pedidos formulados em manifestação ao laudo pericial; (ii) o não deferimento dos pedidos acarreta cerceamento de defesa; (iii) o objeto da lide é um negócio imobiliário nebuloso; (iv) o feito não deve ser sentenciado antes da conclusão dos inquéritos policiais; (v) é necessário o exame grafotécnico; (vi) o MPDFT precisa ter conhecimento dos fatos e a Corregedoria do TJDFT precisa ter ciência dos atos praticados em cartório; (vii) são necessárias as imagens do Cartório e da Secretaria de Estado de Segurança Pública para verificar quem foi ao Cartório levar documento supostamente roubado para lavratura da escritura; (viii) o decurso de tempo não invalida os pedidos que só podem ser atendidos com determinação judicial; (ix) está provada a necessidade de produção das provas requeridas. Ao final, requer: Diante do todo exposto, requer de Vossa Excelência, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando as rr. decisões agravadas, para determinar o deferimento das provas requeridas, que são de fundamental importância para elucidação da demanda. Requer, ainda, seja dado efeito suspensivo ao feito principal, nos termos do parágrafo único do art. 995, do CPC, inaudita altera pars, até o julgamento final do presente recurso. Preparo recolhido (ID 26556515). Conforme relatado, o objeto do agravo de instrumento concerne à produção probatória perante o Juízo a quo. Os Agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu diligências instrutórias formuladas após a confecção do laudo pericial, por reputarem que ainda há outros fatos pendentes de esclarecimento e que não foram elucidados no laudo. Defendem que o indeferimento dos pedidos levará à nulidade do processo por cerceamento de defesa. Ocorre que as questões trazidas no bojo do agravo de instrumento não estão contempladas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual elenca as matérias impugnáveis pelo recurso em questão. Ademais, os Agravantes não demonstraram a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, de modo que não se pode aplicar a tese da taxatividade mitigada nos termos do Tema 988 do STJ. Desse modo, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE os Agravantes para esclarecerem o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021 10:23:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador